Tribunal: TJSP
Processo: 2210445-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços (fornecimento de energia elétrica). Demanda de titular de unidade consumidora. Tutela antecipada. Direito do consumidor de obter o respectivo contraste jurisdicional (CF, art. 5o, incs. XXXV e LV), garantindo, na intercorrência, a disponibilização de serviço público essencial (Lei n. 8.078/90, art. 22). Recurso da autora. Provimento.